Tribunal: TJES
Processo: 5004089-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004089-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MONICA PERIN ROCHA E MOURA e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5004089-16.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MONICA PERIN E MOURA E OUTRO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou decisão recorrida em cumprimento de sentença proposto em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgando prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto pelas Embargantes. Alegam omissão no acórdão em relação à tese da coisa julgada e à aplicação do art. 6º, § 3º, da LINDB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão em relação à tese da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, não sendo meio para reexame da matéria.

4. O acórdão embargado abordou de forma explícita a tese da coisa julgada ao reconhecer a possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, mesmo após o trânsito em julgado, à luz do art. 20, § 4º, do CPC/1973, e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5. Não há omissão quanto à aplicação do art. 6º, § 3º, da LINDB, uma vez que a escolha da tese jurídica pelo órgão julgador refuta implicitamente as demais teses incompatíveis, conforme entendimento consolidado.

6. A insatisfação das Embargantes com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação explícita sobre todos os argumentos da parte não configura omissão quando a tese jurídica adotada pelo julgador refuta implicitamente as demais teses incompatíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, § 4º; CPC/2015, art. 1.022; LINDB, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.02.2022; STJ, AgRg no REsp 1.522.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.08.2015; STJ, REsp 1837146/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 20.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por MONICA PERIN E MOURA E OUTRO em face do v. acórdão (ID 8281154), de relatoria do ilustre Des. Namyr Carlos de Souza Filho, então integrante desta Câmara Cível, o qual anulou a decisão recorrida, julgando prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto pelas Embargantes em sede de cumprimento de sentença proposto em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, em suas razões (ID 8847636), as Embargantes aduzem que o decisum objurgado padece de vício de omissão.

Manifestação da parte embargada (ID 10538696), que pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOB A ÉGIDE DE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. MONTANTE ESTRATOSFÉRICO CALCULADO DE FORMA EQUIVOCADA PELO EXEQUENTE, POR SEUS ADVOGADOS. CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÃO CONTINUADA POR PRAZO INDETERMINADO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS SOMADAS ÀS DOZE PARCELAS VINCENDAS, A PARTIR DO AJUIZAMENTO DO FEITO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA DECISÃO, EX OFFICIO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. I. Restou verificado de ofício, por esta Relatoria, o manifesto equívoco no cálculo promovido pelos Recorrentes, tendo considerado a título de base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência todos os pagamentos efetuados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, compreendendo as parcelas vencidas na data da propositura da demanda (13.07.2001) e até a resposta do Ofício da Contadoria de Justiça, no mês de outubro de 2015, subsistindo a concretização de base de cálculo que, aplicada, resultou no estratosférico valor de R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais). II. À vista de a Sentença haver sido exarada durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, em 20.06.2010, a disciplina dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser estabelecida, integralmente, com a observância do Código de Processo Civil de 1973. III. O Código de Processo Civil de 1973 estipulara, em seu artigo 260 que, nos respectivas casos de prestações de trato sucessivo, “o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado, ou por tempo superior a 1 (um) ano; se, por tempo inferior, será igual à soma das prestações”. IV. A base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados em fase de conhecimento, quando a condenação se tratar de obrigação continuada, tal como no caso em análise, porquanto a condenação reporta-se ao "pagamento do reajuste dos vencimentos e/ou proventos dos Servidores Substituídos em 11,98%", nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que “na fase de conhecimento, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações” (STJ, REsp 1837146/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020). V. A Egrégia Corte de Superposição estabelece que “nas condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de relação de trato sucessivo e por tempo indeterminado, a base de cálculo dos honorários advocatícios será o total das parcelas vencidas até a data do ajuizamento da ação, acrescida de doze parcelas vincendas, na forma dos art. 260 do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1395140 RS 2013/0240174-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2013). VI. No caso, ajusto o primitivo entendimento para estabelecer que o valor da condenação, que é a base de cálculo para a incidência do referido percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, tal como fixado na Sentença proferida pelo Magistrado a quo, na fase de conhecimento, deverá ser calculado pelo valor das parcelas vencidas, até a data a data de ajuizamento da lide, em 13.07.2001, acrescido de 12 (doze) prestações vincendas. VII. A propósito, a Sentença transitada em julgado proclamou, repisa-se: "Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, e CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento do reajuste dos vencimentos e/ou proventos dos Servidores Substituídos em 11,98%, reconhecendo-se, no entanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. CONDENO, ainda, ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, por vencida a Fazenda Pública.", impondo-se compreender a premissa segundo a qual sobredita condenação, afeta a honorários advocatícios de sucumbência, notadamente, tratando-se de prestações de trato sucessivo, vencidas e vincendas, deve ser compreendido como atinente à base de cálculo exequendo que comporte o universo das parcelas vencidas, acrescido de 12 (doze) vincendas, na forma e nos termos da Lei e da jurisprudência do País. VIII. O cálculo que deverá ser promovido pela Contadoria do Juízo, para averiguar o montante do cálculo dos honorários advocatícios, deve corresponder às parcelas vencidas e pagas por força da Medida Liminar pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, compreendidas de 13.07.1996 e até a data 13.07.2001, inclusive, somadas às doze vincendas, tendo como termo final para o cálculo dos valores pagos, a data de 13.07.2002, sem prejuízo de vir a ser observada a prescrição aplicável à espécie, consoante fixado na Sentença. IX. Em razão do patente equívoco no cálculo procedido pelos Recorridos, que utilizaram como valor da base de cálculo o montante de R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais), quando, em verdade, deveriam ter utilizado os parâmetros acima delineados, a ANULAÇÃO da DECISÃO combatida é medida que se impõe. X. O Egrégio Tribunal da Cidadania assenta que “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento da prescrição quinquenal não implica sucumbência recíproca" (AgRg no REsp 1.000.707/PB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 499827 CE 2014/0080614-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014). XI. In casu, o pedido autoral foi julgado procedente, extinguindo-se apenas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, não havendo falar-se em sucumbência recíproca, revelando-se descabido enveredar na discussão acerca do instituto da compensação. XII. Os pagamentos atrasados não devem ser realizados com base no artigo 70, § 2º, da Lei Complementar nº 46/94, porquanto referida norma legal não se revela aplicável à espécie, uma vez que os 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos) consistem em recomposição salarial, ou seja, vencimento, não se confundindo com a denominada “vantagem pecuniária”, prevista no referido preceito legal. XIII. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou que “os honorários advocatícios (...) devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação” (STJ - AgInt no REsp: 1326731 GO 2012/0113899-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2019). XIV. Os valores utilizados para fins de base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência devem observar o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no tema nº 905, consoante Voto exarado pelo Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY, ou seja, (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. XV. Deliberação conclusiva, Ex-Officio, para anular a Decisão combatida, para fins de determinar a realização de novos cálculos, na origem, pautados no valor objeto da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo como efetiva base de cálculo o valor da condenação, que, repisa-se, por se tratar de obrigação periódica de prazo sucessivo, representa o valor correspondente às parcelas vencidas pagas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por força da Medida Liminar, até 17.07.2001, somadas às parcelas, doze vincendas, tendo como termo final a data de 13.07.2002, sobre o qual deverá incidir 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios, cujo valor apurado deverá vir a ser atualizado monetariamente segundo prescreve o tema nº 905, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, desde o ajuizamento da demanda, e juros de mora, a partir do trânsito em julgado da condenação, pela Taxa Selic, restando prescritas as parcelas vencidas do quinquênio anterior à propositura da Ação Judicial, nos exatos termos da Sentença transitada em julgado, após o que, ultimada a apuração contábil do respectivo montante, subsistindo, porventura, valor de crédito exorbitante, nesta hipótese, o Magistrado de 1º Grau poderá efetivar a fixação equitativa do valor correspondente aos honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie, julgando, outrossim, prejudicado o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Não obstante, as Embargantes asseveram que o acórdão fora omisso quanto à tese relativa à coisa julgada e à violação ao art. 6º, §3º, da LINDB, dispositivo legal que traz o conceito do instituto.

Contudo, penso que razão não lhes assiste.

Como se pode extrair do voto condutor, este Colegiado firmou seu posicionamento no sentido de que os honorários deveriam ser calculados conforme razão de 10%, procedendo à adequação da base de cálculo; tendo sido decidido ainda que, “ultimada a apuração contábil do respectivo montante, subsistindo, porventura, valor de crédito exorbitante, nesta hipótese, o Magistrado de 1º Grau poderá efetivar a fixação equitativa do valor correspondente aos honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie”.

Nesse diapasão, não há como afirmar que esta Câmara Cível fora omissa quanto ao exame da coisa julgada, sobretudo porque consta de forma explícita no voto de relatoria o seguinte:

“Na hipótese, levando em consideração que a Sentença da fase de conhecimento restou proferida em 20.06.2010, a disciplina dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser estabelecida, integralmente, com a observância do Código de Processo Civil de 1973.

Neste ponto, cumpre elucidar que, diferentemente do Novo Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil de 1973 determinava, em seu artigo 20, § 4º, que “nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior”.

Diante disso, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tratando de honorários advocatícios fixados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, compreendeu que é possível a alteração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em patamar elevado, na vigência do CPC/73, quando afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, realizando-se a fixação de forma equitativa, in litteris:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA VIGÊNCIA DO CPC/73, EM PATAMAR ELEVADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. CABIMENTO.

1. A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Na espécie, deu-se à causa o valor de R$ 88.764.393,19 (oitenta e oito milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e dezenove centavos) e a verba honorária foi fixada em 5% sobre a referida quantia, mesmo diante do pedido de desistência formulado pela parte autora, mostrando-se, assim, pertinente a redução desse valor para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3. Agravo interno da União não provido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.452.790/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC/73, ART. 20, § 4º). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

2. "A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" ( AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016).

3. Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

4. Agravo interno a que se dá provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1119129 RJ 2017/0136293-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ainda à luz das normas do Código de Processo Civil de 1973, em sede de Recurso Especial, manteve Acórdão que realizava referida alteração dos honorários advocatícios em sede de Execução, mesmo após o trânsito em julgado da sentença prolatada em fase de conhecimento, in verbis:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460, 467 E 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. A alegação sobre ofensa aos arts. 128, 460, 467 e 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil não foi apreciada pelo acórdão recorrido;

tampouco se opuseram Embargos de Declaração para suprir a alegada omissão. Dessa forma, não se observou o requisito do prequestionamento quanto ao ponto. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

(...)

5. O Tribunal a quo, soberano na análise do contexto fático-probatório, consignou: "Examinando os autos verifico que o título judicial em execução (fls.249/256 dos autos em apenso), confirmado pelo v. acórdão de fls. 306/315, e que teve o seu trânsito em julgado em 29 de setembro de 2003 (fl. 5717), condenou a apelante a responder pela verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Todavia, no caso concreto, a ação foi promovida pela Associação Nacional dos Procuradores da Republicados, e se constata que os valores apurados a título de honorários advocatícios, nos autos do processo principal, e que ora se executam, mostraram-se extremamente elevados. Como se infere dos autos, apurou-se um valor de R$ 8.229.807,78 (oito milhões, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e sete reais e setenta e oito centavos), atualizados até outubro de 2003. Não se pretende, nestes autos, discorrer acerca da legalidade da condenação da União Federal ao pagamento dos honorários advocatícios em demanda na qual restou vencida. Entretanto, o quantum apurado deve ser levado em consideração pelo Julgador, principalmente nos casos em que o devedor é a Fazenda Pública (fls. 378-379, e-STJ).(...) Desta feita, fixo os honorários advocatícios ora executados nestes embargos em RS 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nas lermos do artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil (fl. 390, e-STJ). (...)

Como já referido na decisão ora combatida, há necessidade de se harmonizar a coisa julgada com o previsto no já citado artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil. (...) Não se pretende, em momento algum, retirar da Fazenda sua responsabilidade. Por outro lado, há também que se verificar não ser possível ao julgador ordinário prever, quando da prolação da sentença, o valor da condenação a que será submetida a Fazenda Pública. Não menos importante do que isso, ainda, é a necessidade de compatibilizar-se os ditames legais ora tratados. Em momento algum esta Relatora coloca em dúvida a imprescindibilidade do laborioso trabalho dos advogados que subscrevem a bem fundamentada peça de que ora se trata. Todavia, o Juiz não pode estar descolado da realidade social que lhe cerca.

Desta feita, ao verificarmos os valores ora discutidos, percebemos que tal monta de recursos pode afetar, ainda que de maneira ínfima, os cofres da entidade devedora que, em última instância, tem por fim garantir o correto desenvolvimento de nossa sociedade civil. Não se trata aqui de defender a Fazenda Pública, mas sim de obrigá-la na exata medida de sua responsabilidade, não obrigando-a em quantia descolada da realidade que ora se apresenta. (...) Verifica-se, assim, que a decisão impugnada por meio deste recurso ajusta-se ao entendimento jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários advocatícios, quando fixados em valores exorbitantes ou ínfimos, devem ser, na medida do possível, adequados ao caso concreto. (...) Diante do exposto, nego provimento ao agravo legal, mantendo integralmente a r. decisão agravada (fls. 392-399, e-STJ).

6. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado acarreta reexame de matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme determina a sua Súmula 7. (...)

(STJ, AgRg no REsp n. 1.522.646/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 5/8/2015.)

Em sendo assim, resta possível a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa, à luz do Código de Processo Civil de 1973, tal como realizado pelo Magistrado a quo, ainda que em fase de Cumprimento de Sentença, motivo pelo qual não haveriam de merecer prosperar os argumentos recursais.”

Ora, ao estabelecer a possibilidade de alteração dos honorários advocatícios mesmo após o trânsito em julgado, este Colegiado tratou da questão afeta à pretensa violação à coisa julgada, inexistindo omissão nesse tocante.

Nessa linha intelectiva, já decidiu esta Corte de Justiça que “não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis” (TJES. 5001686-11.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022).

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo das Embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Portanto, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)